Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716286-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: M. C. S. R. D E C I S Ã O M. P. D. F. T. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de reconhecimento da paternidade formulado por B. D. D. O. Em suas razões recursais, defende que o indeferimento do pedido de reconhecimento da paternidade se mostra desarrazoado e incompatível com o respeito ao Direito à Filiação, ao Direito da criança em ser mantida em sua família biológica e o Direito a que sejam esgotados os esforços para sua manutenção na família de origem. Aduz que a assinatura dos aludidos genitores na petição da Defensoria Pública, órgão com fé pública, deve ser reconhecido como documento válido para reconhecimento da paternidade do bebê D. B. R., atualmente em acolhimento institucional do Lar Padre Cícero. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, destaco que o feito será julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0715207-31.2020.8.07.0000, interposto pela genitora. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. É certo que em procedimentos relacionados à Infância e a Juventude sempre se visa o Melhor Interesse do Menor. Na origem, a genitora e o suposto genitor externaram, por intermédio da Defensoria Pública, o reconhecimento da paternidade do menor D. B. R. por B. D. D. O., o qual possui apenas a certidão de nascimento, tendo em vista o extravio de documento de identidade. Ambos, genitora e suposto genitor, teriam, então, assinado a última página da petição da Defensoria Pública e enviado por sistema eletrônico, a fim de pleitear o reconhecimento da paternidade. O d. Juízo de origem considerou então que a assinatura oposta na imagem fotografada não retrata manifestação expressa e direta perante o Juízo. É necessário proceder com cautela. Em Plano Individual de Acolhimento do menor acostado à origem, a instituição de acolhimento relata dúvidas das próprias famílias em relação à paternidade do menor. O suposto genitor não possui sequer documento com foto ou documento que possa comparar que a assinatura oposta é sua e que externa a vontade e consentimento em torna-se o pai registral do bebê B. D. D. O. Demais, o atendimento realizado pela Defensoria Pública não foi presencial. Mantenho a Decisão neste momento processual, porquanto necessária maior elucidação sobre os fatos subjacentes à causa, em proteção ao próprio menor. Em relação à designação de Audiência, é certo que os atos encontram-se suspensos por ocasião da pandemia do novo Coronavírus, mas diga a Defensoria Pública, em representação da parte Agravada, sobre a possibilidade de realização de ato telepresencial com o aludido genitor ou se já ajuizou Ação de Reconhecimento de Paternidade. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada, em Contrarrazões de recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator